Tribunal: STF
Processo: ARE 687248
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO – ADEQUAÇÃO. Quando em questão controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de tribunal diverso, a via excepcional do recurso extraordinário apenas é aberta se no acórdão prolatado constar premissa contrária à Constituição Federal.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.